Tribunal: TJBA
Processo: 8163060-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8163060-58.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: TEREZINHA ESPINHEIRA LIMA e outros

Advogado(s): CONRADO LOPES DA SILVA, CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, PETERSON DOS SANTOS

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A. e outros

Advogado(s):CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, PETERSON DOS SANTOS, CONRADO LOPES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSOS SIMULTANEOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. CONTRATO DE ADESÃO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato ajuizada pela consumidora, declarando a nulidade das cláusulas que estipularam juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado (95,78% ao ano), excluindo a mora contratual e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior, além da condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da abusividade reconhecida judicialmente nas cláusulas contratuais; (ii) estabelecer se é válida a estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, conforme pactuado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença reconheceu a abusividade das cláusulas contratuais apenas após criteriosa análise judicial, a partir da média de mercado, não tendo se verificado, no entanto, violação à boa fé objetiva na hipótese, já que, ao contratar, a autora fora devidamente informada acerca das taxas de juros incidentes.

A excessividade dos juros remuneratórios ficou evidenciada em razão da expressiva divergência entre as taxas pactuadas e a média de mercado fixada pelo Banco Central do Brasil (95,78% ao ano), impondo-se a sua limitação, conforme orientação firmada no julgamento do REsp 1.112.879/PR.

A alegação da instituição financeira quanto à validade contratual e à autonomia da vontade não prevalece diante do caráter de adesão do contrato e da hipossuficiência da consumidora, exigindo a aplicação dos princípios da função social do contrato e do equilíbrio nas relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de má-fé do fornecedor, não sendo cabível em ação revisional fundada em cláusulas contratuais inicialmente presumidas válidas.

A estipulação de juros remuneratórios muito acima da taxa média de mercado caracteriza abusividade e impõe sua limitação, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.112.879/PR.

A vulnerabilidade do consumidor e o caráter de adesão do contrato autorizam a intervenção judicial para restabelecimento do equilíbrio contratual, nos termos dos arts. 6º, IV, e 51, IV e §1º, III, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, IV; 42, parágrafo único; 51, IV e §1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 929; STJ, REsp 1.112.879/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.10.2014; TJ-RS, Apelação Cível nº 5000260-96.2022.8.21.0054, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. 17.06.2024. TJ-MG - Apelação Cível: 01442288720168130481, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 28/02/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8163060-58.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante TEREZINHA ESPINHEIRA LIMA e outros e como apelada BANCO AGIPLAN S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento aos recursos
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relator
a